Tribunal: TCU
Processo: 018.914/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ato de concessão de aposentadoria, emitido pelo Ministério da Saúde; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal e nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, em: 9.1. considerar legal o ato de concessão de aposentadoria de Fatimo Lacerda de Carvalho, concedendo-lhe registro, nos termos do artigo 6o, § 1o, da Resolução-TCU 206/2007, ressalvando que a inclusão indevida da rubrica judicial no ato inicial não mais subsiste nos proventos do interessado; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo órgão de origem, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Saúde; 9.4. arquivar os presentes autos, nos termos do artigo 169, inciso V, do RI/TCU.